Tribunal: TJPA
Processo: 0003432-79.2019.8.14.0039
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003432-79.2019.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO ALVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO
. MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

1.

Considerando que a Defensoria Pública é quem representa o autor da ação, entende-se que é incabível a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários Sucumbenciais.

2.

Nesse aspecto, é importante consignar o teor da Súmula 421, STJ, que registra a impossibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais em tais condições.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

4.

Remessa conhecida, manutenção dos demais termos da sentença.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, mantendo os demais termos da sentença, conforme o
voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por

ANTÔNIO ALVES COSTA
, que julgou procedente os pedidos da inicial, consistente em internação hospitalar em leito de UTI, para o tratamento de insuficiência cardíaca congestiva e condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios (Id. 6348970).

Da decisão, foram opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Pará, no entanto, eles não foram acolhidos (Id. 6348972).

Irresignado, o Estado do Pará igualmente interpôs recurso de Apelação (Id 6348972), aduzindo que o processo deve ser extinto sem a resolução do mérito, uma vez que o tratamento de saúde pleiteado foi fornecido no curso da demanda, o que teria caracterizado a perda superveniente do objeto da ação.

Ademais, sustenta que é indevida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 3704051).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer, pelo conhecimento e improvimento recursal da Apelação (Id. 8148470).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Importa destacar inicialmente, que a dispensa de Remessa Necessária, com base nos valores previstos no art. 496, § 3º, incisos I a III, do Código de Processo Civil, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça).

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária e do Recurso de Apelação interposto.

Preliminarmente, o Apelante aduz

a perda do objeto da ação, em razão da do apelado já ter se submetido ao tratamento de saúde requerido.

Pois bem, entendo que a preliminar arguida não merece acolhimento, pois embora se cogite da natureza satisfativa da medida, necessária à sua confirmação em sentença.

Realmente, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, vislumbro que a discussão se relaciona sobre a exclusão da Condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública determinados na sentença ora guerreada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula nº 421, que dispõe:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Posteriormente, no julgamento do Tema 433, vinculado o Recurso Especial Repetitivo nº 1.199.715/RJ, o STJ reafirmou o seu entendimento, fixando a seguinte tese:
“Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”.

Ressalta-se que, embora a matéria esteja atualmente em discussão perante o Supremo Tribunal Federal (STF), com Repercussão Geral reconhecida nos autos do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), tal Recurso Extraordinário ainda está pendente de julgamento e não há qualquer decisão determinando a suspensão dos feitos em tramitação.

Ademais, analisando os recentes julgados do STJ
, verifica-se que não houve a superação da Súmula nº 421 e da tese firmada no Tema 433, ao contrário, a Corte Superior vem confirmando o seu posicionamento, sob o fundamento de que a alteração legislativa não produziu qualquer alteração no quadro previamente analisado, uma vez que desde o momento da edição da Súmula levou-se em consideração a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA.AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Tratando-se de instituto processual de origem correicional, então havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos.

2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação.

3. No caso, não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na Rcl. 37830/MS. Primeira Seção. Rel. Min. OG Fernandes. DJe 14.08.2020) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/6/2009) e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 12/4/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma Fazenda Pública
.

2.
Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/19, na medida em que "a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão.
Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence".

3.
Recurso Especial provido. (STJ REsp n.º1827693/AL. Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 29.10.2019) (grifo nosso)

Desta feita, na esteira dos referidos julgados,
é inequívoca a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação de pagamento dos honorários sucumbenciais ao Estado do Pará.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação acima lançada.

Em sede de Remessa Necessária, mantenho os demais termos da sentença guerreada.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023